Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703749-12.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANIA CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZANIA CARDOSO DOS SANTOS contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0707893-12.2022.8.07.0017, proposta pela agravante em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145721989 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual a autora visava compelir a parte ré a autorizar e custear as cirurgias plásticas reparadoras, decorrentes de cirurgia bariátrica: (i) Dermolipectomia abdominal pós-bariátrica com correção de diástases de músculos reto abdominais e suspensão da região pubiana; (ii) Reconstrução de mama com prótese; (iii) Toracoplastia infra-axilares e dorsal bilateral; (iv) Dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea; (v) Correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas; (vi) Correção de lipodistrofias braquiais; (vii) Correção cirúrgica de hérnia umbilical. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, em razão da cirurgia bariátrica, houve grande perda de massa corporal, com redução de peso em aproximadamente em 40kg (quarenta quilos), acarretando excesso de pele. Defende, assim, a necessidade de intervenção cirúrgica reparadora para retirada das sobras de pele que causam flacidez excessiva, abdome em avental, ptose mamária assimétrica, hérnia, dificuldades de higienização, além de transtornos de ordem psicológica (Transtorno de Ansiedade Generalizada e Transtorno por Estresse pós-traumático). Obtempera que as cirurgias reparadoras possuem caráter funcional e integram o tratamento original da obesidade mórbida, sobretudo em caso de indicação médica. Fundamenta a urgência e o perigo de dano nos riscos de danos físicos e psicológicos decorrentes do quadro atual, vez que a situação gera sofrimento e limitações funcionais, estéticas, e psicossociais diárias à agravante. Com base nestes argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a proceder com a cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, indicados no relatório médico, bem como de todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias. Em provimento definitivo, postula o conhecimento e provimento do agravo. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 145721989 dos autos de origem). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A presente controvérsia recursal restringe-se em verificar se a agravada pode ser compelida a autorizar à agravante a realização das cirurgias plásticas reparadoras, decorrentes de cirurgia bariátrica, conforme relatório médico constante no ID 142250135 do processo originário. Inicialmente, insta ressaltar que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Ocorre que, conquanto tenha sido determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II do Código de Processo Civil, é possível a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos para o seu deferimento, razão pela qual é cabível a apreciação do pleito em apreço. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Conforme mencionado alhures, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser prestada no processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de cognição sumária, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. No caso em apreço, não é possível vislumbrar quadro de excepcionalidade apto a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ao menos em sede de juízo de cognição sumária. Nos termos da petição inicial, a parte autora relata que, em razão das complicações enfrentadas pela perda de peso, buscou um cirurgião plástico para a realização da cirurgia plástica reparadora com fins não estéticos, porquanto seu estado de saúde estava afetando suas condições psicológicas e emocionais pela convivência diária com a flacidez e excesso de pele decorrente do emagrecimento ponderal pela gastroplastia. Da análise do relatório médico do cirurgião plástico acostado no ID 142250135 do processo originário, constata-se que a agravante, como situação decorrente do emagrecimento pós bariátrica, teve um emagrecimento total de 40kg (quarenta quilos), evoluindo com abdome em avental, ptose mamária assimétrica com flacidez cutânea importante, distrofias cutâneas e subcutâneas em região torácica, região lombar, região sacral, regiões glúteas, regiões braquiais, crurais e coxas bilateralmente. Por seu turno, o relatório psicológico acostado no ID 142250136 denota que a agravante segue em acompanhamento psicoterapêutico, em razão de rebaixamento de humor e diminuição da autoestima devido às mudanças corporais. Com efeito, embora os laudos mencionados apontem para a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico, não fora descrita situação de risco clínico ou psicológico apta a ensejar a necessidade de imediata submissão cirúrgica, tampouco há indicação médica justificada para que o procedimento seja realizado com urgência ou emergência. Ressalte-se que a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da recorrente e não terem sido comprovadas as alegações de piora no quadro psicológico ou autoextermínio. Essa egrégia 8a Turma Cível possui entendimento no sentido de que, diante da ausência de demonstração da existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou para a saúde da paciente, em casos de requisição de cirurgias plásticas reparadoras após bariátrica, deve-se aguardar o regular trâmite processual e a realização da análise do acervo probatório apresentado por ambas as partes após efetivado o contraditório, conforme arestos colacionados a seguir: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISTOS. AUSENTES. BARIÁTRICA. PÓS-CIRURGIA REPARADORA. SUSPENSÃO. TEMA 1069. STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, mantém-se a suspensão do agravo de instrumento até que ocorra a deliberação pelo Planário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1069 - REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP. 6. Conheço e nego provimento ao recurso. (Acórdão 1611372, 07049186820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora se nãofoi informado qualquer risco imediato à plenitude física da parte ese a necessidade de sua realização surgiu em razão da perda de peso após a realização de cirurgia bariátrica, poisnão há risco de ineficácia do provimento final. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337070, 07047032920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIMAZIA DO MÉRITO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1.Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.Ausente comprovação de potencial lesão grave à saúde da paciente na espera pela cirurgia, resta descumprido o requisito do perigo de dano. 3.O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240690, 07271178920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse contexto, não comprovada a urgência ou emergência para a realização das cirurgias plásticas reparadoras pleiteadas pela agravante, decorrentes de cirurgia bariátrica, denota-se a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, apto a permitir a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023 às 18:52:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora